Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703245-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIONE DE CARVALHO IMPETRANTE: SAMUEL CARBONELL DA SILVA, ROGÉRIO SILVÉRIO BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E S P A C H O Não há pedido liminar. Requisitem-se as informações à d. Autoridade apontada como coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2024 17:37:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator